Tribunal: TJDFT
Processo: 0059301-64.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0059301-64.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ID 13688224) em face do v. acórdão (ID 13116568) em que foi acolhida a preliminar de preclusão, não conhecendo do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, por ser inadmissível, uma vez que trata de matéria preclusa. Repisa os argumentos lançados em sede de apelação e aponta como indevida a aplicação da multa por litigância de má-fé, formulando pedido de reconsideração a esse respeito. Requer a prolação de decisão integrativa, com efeitos infringentes, no intuito de sanar as alegadas omissões. Intime-se o embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecer contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento do recurso poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 30 de janeiro de 2020 17:16:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator